Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O conflito tem origem em ação de execução de título extrajudicial, o qual está lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios, de cuja competência para o processamento declinou o juízo suscitado, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro constante do mencionado contrato seria abusiva.

2. É facultado às partes, em cláusula de eleição de foro, escolherem o juízo territorialmente competente para a solução de litígios oriundos de suas relações jurídicas, ajuste para cuja desconstituição estão previstos instrumentos processuais adequados em favor do interessado, que poderá demonstrar eventual abusividade do dispositivo contratual (arts. 63, caput, 781, inciso I, 64 e 917, V, todos do Código de Processo Civil).

2. Eventual abusividade da referida cláusula somente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando for manifestar a sua ocorrência, resultante, v.g., da hipossuficiência ou vulnerabilidade do demandado ou da criação de claro obstáculo no seu acesso à justiça, o que não se depreende dos autos, pois em nada disso se ancorou o Juízo Suscitado para afastar o ajuste das partes na escolha do foro competente.

3. Ressalte-se que, mesmo nos contratos de adesão, o que não é o caso dos autos, reconhece-se a validade da cláusula de eleição de foro, “desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018).

4. Afastado o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, que versa sobre competência territorial relativa, deve-se preservar a manifestação de vontade das partes, vedando-se a invalidação da referida disposição contratual de ofício, razão porque impõe-se a procedência do presente conflito de competência.

5. Conflito negativo de competência conhecido e provido, para declarar competente o Juízo Suscitado.